Tribunal: TJDFT
Processo: 0744890-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MÍDIA EM REDE SOCIAL CONDOMINIAL. NOTÍCIA DE VINCULAÇÃO DE AGREMIAÇÃO POLÍTICA A “FACÇÕES” EM CERTA LOCALIDADE. ABUSO DO DIREITO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS IMATERIAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDEFINIÇÃO A MENOR DO PERCENTUAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença para que seja excluída a sua condenação ao pagamento de valor reparatório a título de danos extrapatrimoniais (oriundos da publicação de mídia em rede social) e para que, mantida a sucumbência, o percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência seja reduzido.
2. Fatos relevantes. (i) a parte ré compartilhou, em grupo de whatsapp do condomínio edilício em que reside, mídia com a informação de que a agremiação política possuiria filiados envolvidos com a prática de atividades criminosas de “facções”; (ii) a Agência Lupa (Agência de Notícias Brasileira Especializada em Checagem de Fatos) averiguou a mídia e constatou a não existência dos fatos alegadamente vinculativos à parte autora; (iii) a sentença, após estabelecimento da responsabilidade do réu por fato gerador de danos extrapatrimoniais, fixou o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação, em seu grau máximo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (1) existe (ou não) fato gerador de danos extrapatrimoniais, considerada a publicação de mídia; (2) é viável (ou não) redefinir o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Certo é que o direito fundamental à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da honra e da imagem das pessoas naturais e jurídicas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família.
5. Na aparente tensão entre valores de igual grandeza constitucional (proteção à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação x garantia individual da tutela da imagem e/ou honra) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana (STJ, REsp 1.335.153/RJ).
6. No caso concreto é de se constatar que as expressões utilizadas na publicação da mídia desbordam de um caráter eminentemente político, crítico e jocoso, pois vinculam a agremiação partidária (local) à prática reiterada de atividades criminosas de “facções”, de modo a afetar-lhe a honra objetiva.
7. Ainda que não se possa afirmar que o parte ré teria criado e/ou produzido a mídia, é certo que teria a teria compartilhado – sem mínima apuração – e com mensagem convidativa à reflexão, o que caracteriza ato abusivo a subsidiar a reparação pelos danos imateriais (CC, arts. 12 e 187).
8. Com relação ao quantum, hão de ser consideradas certas circunstâncias atenuantes que justificam a minoração para R$ 3.000,00: (i) a indefinição da data de divulgação da mídia, e o modo em que a parte autora a ela teria tido acesso, uma vez que, consoante delineado, se trataria de grupo reservado; (ii) aliás, nela existiria a mensagem ter sido sinalizada com “encaminhamento anterior”; (iii) não há evidências do período em que o conteúdo da mídia pôde ser acessado, tampouco foi demonstrado o seu repasse a redes sociais diversas, mesmo a partir da sua restrita publicação inicial; (iv) os efeitos deletérios, se ocorrentes, estariam centrados mais em âmbito local ou estadual; (v) não há informação se teriam sido deflagradas outras demandas pela parte autora, com o mesmo propósito, e/ou contra a mesma parte ré, o que é indicativo de se tratar de ato isolado; (vi) a operação policial (“Sequaz”) é verdadeira, pois buscou desarticular, em 2023, organização criminosa que tinha como alvo servidores públicos e autoridades brasileiras, com planos para extorsão mediante sequestro e homicídio, nos estados de Rondônia, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, bem como no Distrito Federal; (vii) não existem indícios de que a parte ré/apelante tenha participado, ainda que indiretamente, da confecção da mídia, senão de isolado compartilhamento em grupo condominial.
9. Em arremate, considerando que na fixação dos honorários devem ser os observados os parâmetros dispostos nos incisos do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, o percentual fixado não guarda pertinência com o trabalho desenvolvido (não foi realizada audiência conciliatória, nem necessária a efetivação de prova pericial, muito menos a deflagração de fase instrutória, com inquirição das partes e das testemunhas) e com a natureza da demanda (marcha processual célere e suficiência da prova documental), de sorte que se extrai a necessidade de sua minoração para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação parcialmente provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, inc. III, 5o, inc. IV, V, X e XIV e 220; CC, arts. 12, 186 e 187; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2045111, rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, DJe 10.10.2025; TJDFT, acórdão 1389359, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 14.12.2021.